Tribunal: TJMT
Processo: 1003568-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003568-92.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIO CAMARGO DA SILVA, ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO
PACIENTE: MARCIO PEREIRA MACHADO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Márcio Camargo da Silva e Ariane Ferreira Martins Camargo, em favor de Márcio Pereira Machado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José do Quatro Marcos/MT.
Narram que o paciente é acusado da prática, em tese, de crime de homicídio qualificado tentado ocorrido em 20/8/2019. O beneficiário teria sido interrogado em 2/9/2019, restando decretada a sua prisão preventiva em 4/12/2020, por ocasião do recebimento da denúncia, com o cumprimento do mandado de prisão em 13/2/2021.
Neste contexto, sustentam que o decreto cautelar não está embasado em elementos contemporâneos, bem como a liberdade do paciente não representa qualquer risco processual, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
Os aspectos relativos à contemporaneidade da medida cautelar deverão serem melhor analisados por ocasião do julgamento de mérito.
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intime-se.
Solicite-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator